Tribunal: TJMT
Processo: 1001450-80.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001450-80.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), IZANETE SEBASTIANA BORGES - CPF: 260.341.821-15 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), WILKER CHRISTI CORREA - CPF: 913.234.101-63 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR – DIREITO DO BENEFICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3
o
, I e II, DO CPC – NOMEAÇÃO DE PERITO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – EMBARGOS REJEITADOS.

A contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, incisos I,
in fine
, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO PARTICULAR – DIREITO DO BENEFICIÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3o, I e II, DO CPC – NOMEAÇÃO DE PERITO – PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS – RECURSO PROVIDO.

O beneficiário da Assistência Judiciária tem direito à elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da sua complexidade, ou por perito particular nomeado pelo Juízo. Inteligência do artigo 95, §3o, I e II, do CPC.

No caso de ser nomeado o perito, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor/vencido a antecipação dos honorários periciais.

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é contraditório, na medida que permitiu a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, na fundamentação e no dispositivo, no entanto, o Embargante sustenta que a Contadoria não realiza prova pericial.

Defende, também, que o acórdão é omisso, pois se limitou a citar o artigo 95, § 3
o
, incisos I e II, do CPC, sem explicar o motivo da possibilidade da realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, quando o dispositivo legal é utilizado para a realização de perícia contábil.

Pediu o conhecimento do Recurso e o seu provimento parcial, com efeito infringente, para que seja consignado que

a liquidação de sentença por arbitramento se proceda mediante realização de prova pericial, conforme previsto no Art. 510, CPC/15, sendo vedada a remessa dos autos à Contadoria do Juízo. (sic.).

A parte Embargada, embora intimada, não apresentou as suas contrarrazões (id. 53083496).

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

VOTO:

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

In casu
, o Recorrente sustenta que a decisão embargada é contraditória, na medida que, embora tenha sido aventada a possibilidade de realização da perícia pela Contadoria Judicial, este órgão setorial não realiza prova pericial.

Não obstante os argumentos recursais, impende consignar que a contradição que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, aliás, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017 e EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Da análise do Acórdão embargado, verifico que inexiste a propalada contradição, porquanto restou consignado:

Entendo que assiste razão à Recorrente.

Com efeito, a documentação trazida aos autos eletrônicos comprova que ela é beneficiária da Assistência Judiciária, como se nota do id. 32461984, e que, ao deflagrar o cumprimento da sentença, requereu o enviou dos autos à Contadoria do Juízo, ou a nomeação de um perito, para que fosse realizado o cálculo, necessário para a liquidação da sentença.

A pretensão perseguida no Recurso é amparada pelo artigo 95, § 3
o
, incisos I e II, do CPC, que prevê a possibilidade de a perícia ser realizada por servidor do Poder Judiciário, ou por perito particular. Confira-se:

Art. 95. (...)

§ 3º Quando o pagamento da
perícia
for de
responsabilidade de
beneficiário de gratuidade da justiça
, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário
ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser
realizada por particular
, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (Negritei).

(...)

Logo, em exegese à regra processual acima transcrita, bom como no entendimento jurisprudencial citado, a Agravante possui o direito ao cálculo de que necessita, seja mediante a nomeação de um perito, seja através do envio dos autos à Contadoria Judicial, na condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Como visto do excerto acima, o julgado foi amparado no próprio artigo 95, § 3
o
, inciso I, do CPC, que é categórico ao afirma que, quando a parte for beneficiária da justiça gratuita,
a perícia
poderá ser

custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário
ou por órgão público conveniado. (Destaquei).

Desse modo, diante do previsto no artigo citado, foi decidido por este Colegiado que à Agravante assiste o direito ao cálculo de que necessita, seja mediante a nomeação de um perito, seja pelo
envio dos autos à Contadoria Judicial
, na condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

Assim, afigura-se inoportuna e sem fundamento a alegação de que o acórdão é contraditório, pois há, na decisão invectivada, adequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.

Disso decorre, a propósito, a não pertinência do argumento de ser o julgado omisso, porque, indeferido pelo Juízo de piso o pedido de realização da perícia, pelo Contador do Juízo, ou por perito particular, houve violação ao artigo 95 do CPC, dispositivo que garante esse direito à parte beneficiária da Assistência Judiciária, cujo pleito foi reconhecido por este Sodalício no acórdão embargado.

Na verdade, observo que o Recorrente utiliza-se do presente Recurso de Embargos para exteriorizar o seu inconformismo com o entendimento adotado por esta Câmara, de sorte que pretende o rejulgamento do que decidido no Recurso de Agravo de Instrumento, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, fazê-lo por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Logo, por inexistir a propalada contradição e a omissão no julgado, a rejeição dos Embargos Declaratórios é medida impositiva.

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão recorrido.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021